Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721570-49.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA 708 STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal, reconhecendo que no caso do arrendamento mercantil (leasing financeiro), o embargante figura na qualidade de responsável tributário solidário pelo pagamento dos IPVA. 2. O STF admitiu o Tema 1153, com repercussão geral da questão constitucional, tendo como Leading Case o RE 1355870, no qual se discute a competência legislativa do ente federal para imputar a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA ao credor fiduciário. Contudo, não houve determinação de suspensão dos processos a nível nacional. Preliminar rejeitada. 3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal. 5. Quanto ao Tema 708, do STF, entendo que não deve ser aplicado, uma vez que a discussão do leading case ocorreu em um contexto em que se analisou a guerra fiscal por parte dos contribuintes que registravam o veículo em Estado diferente da sede ou domicílio intencionalmente, situação diferente do presente caso. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional, afirmando que, uma vez ausente a propriedade sobre o veículo alienado fiduciariamente, não haveria que se falar em hipótese de incidência de IPVA. Aduz que o presente feito deve ser suspenso em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de se imputar ao credor fiduciário o encargo tributário do IPVA (Tema 1.153 do STF) e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial e reiterando o pedido de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1.153/STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.228, 1.361, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil e 110 do Código Tributário Nacional e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.153/STF, nada a prover, porquanto ausente determinação de sobrestamento pela Suprema Corte. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028